Tribunal: TJES
Processo: 0001061-81.2013.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001061-81.2013.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MACIEL LAURETE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001061-81.2013.8.08.0052.

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECDO.: RAFAEL ARRIGONI SCARTON.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso de apelação (fls. 98/103) interposto pelo Estado do Espírito Santo. O advogado dativo nomeado apresentou contrarrazões (fls. 118/124).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19458270), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. INSURGÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUANTO AO VALOR ARBITRADO. FIXAÇÃO EM DESCOMPASSO COM O DECRETO ESTADUAL Nº 2.821-R/201. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM HONORÁRIO AOS PARÂMETROS OBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, contra sentença que fixou os honorários do advogado dativo em 100 (cem) URHs, aproximadamente R$ 20.362,00.

Em suas razões, o recorrente sustenta a desproporcionalidade do valor fixado, requerendo a reforma da sentença com a redução do
quantum.

3. O advogado dativo, por sua vez, assegura a adequação dos honorários fixados, tendo em vista a natureza do serviço prestado, bem como o transcurso temporal do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As controvérsias recursais consistem em: verificar se o valor fixado a título de honorários corresponde aquela definida pelas normas aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Após a detida análise das razões recursais e dos autos, entendo que merece acolhimento a irresignação estatal. Isso porque, sem maiores delongas, verifica-se que o juízo sentenciante procedeu à fixação dos honorários advocatícios em descompasso com os parâmetros objetivos estabelecidos pela legislação de regência, ao arbitrar importe em valor superior ao limite previsto no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

Com efeito, a fim de conferir uniformidade e observância aos critérios normativos aplicáveis à remuneração de advogado dativo, deve ser considerado o disposto no art. 2º, inciso III, do referido decreto (com alteração promovida pelo Decreto nº 6.360-R, de 30 de março de 2026), que estabelece valor máximo de R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois reais) para os serviços desempenhados na hipótese dos autos. Assim, não obstante o brilhantismo do juízo sentenciante, a fixação realizada extrapolou o teto regulamentar, impondo-se a adequação do
quantum
honorário aos limites previstos.

Dessa forma, acolho a pretensão recursal deduzida pelo Estado do Espírito Santo para dar provimento ao recurso, a fim de adequar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios aos parâmetros estabelecidos no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 (com valor atualizado a partir do Decreto nº 6.360-R, de 30 de março de 2026).

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO e PROVIDO
para reformar a sentença, em parte, a fim de adequar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios aos parâmetros estabelecidos no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, com atualização promovida pelo Decreto nº 6.360-R, de 30 de março de 2026, fixando-se a verba honorária em R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois reais).

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários, em face do resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)